Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-36.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011600-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LINCOLN CAETANO DE SOUZA - CPF: 730.745.271-53 (APELANTE), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 120 DIAS – NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – MOROSIDADE NA ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO - AFRONTA AO ART. 37 DA LEI Nº 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de ato omissivo, como na análise de procedimento administrativo, não opera a decadência prevista do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Nos termos do art. 37 da Lei nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

O procedimento administrativo não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lincoln Caetano de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011600-36.2016.8.11.0041, impetrado contra ato do
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, ao Superintendente de Gestão de Pessoas, ao Coordenador da Coordenadoria de Aplicação e a Gerente da Gerência de Cargos e Carreiras e Remuneração
, denegou a segurança, sob o argumento de que operou-se a decadência para a impetração do
writ
.

A parte Apelante defende a reforma da sentença, sob o pretexto de que, em se tratando de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora, como é o caso dos autos, o prazo decadencial não flui.

Assevera que protocolou o Processo Administrativo nº 637892/2015 em 02/12/2015, requerendo seu enquadramento na classe correspondente a sua titulação, todavia, até a impetração do presente
mandamus
em 22/07/2016, seu pedido não havia sido analisado pela administração pública.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e conceder a ordem pleiteada nos autos, determinando à autoridade coatora que proceda a análise do Processo Administrativo nº 637892/2015, protocolado em 02/12/2015.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 49819958).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lincoln Caetano de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011600-36.2016.8.11.0041, impetrado pelo
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, ao Superintendente de Gestão de Pessoas, ao Coordenador da Coordenadoria de Aplicação e a Gerente da Gerência de Cargos e Carreiras e Remuneração
, denegou a segurança sob o argumento de que, no presente caso, operou-se a decadência para a impetração do
writ
.

Extrai-se dos autos que o Impetrante protocolou pedido administrativo junto a Administração Pública em 02/12/2015, objetivando seu
enquadramento na classe correspondente a sua titulação, todavia, até a impetração do presente
mandamus
em 22/07/2016 seu pedido não havia sido analisado.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança denegada sob o argumento de que o prazo decadencial para impetração do
mandamus
começou a fluir com o término do prazo legal para análise do pedido, de modo que, quando do protocolo da presente ação, esta já estava alcançada pela decadência.

O cerne recursal cinge-se em verificar se o prazo decadencial flui contra ato omissivo da autoridade coatora, bem como se há ato ilegal a ser combatido por este
mandamus
.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Incialmente insta consignar que nos termos do artigo 23, da Lei n.° 12.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

In casu,
o que se pretende impugnar é a omissão injustificada da autoridade impetrada em analisar o requerimento administrativo de enquadramento na classe correspondente a sua titulação.

No entanto, quando se tratar de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), não opera a decadência.

O entendimento jurisprudencial é pacífico neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. ENCERRAMENTO DO CONTRATO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM BASE CONTRATUAL E REMUNERAÇÃO FEITA EM REGIME INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por sociedade empresária contra ato coator do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em alegada omissão em realizar processo licitatório que tenha por objeto a prestação de serviços de lavanderia hospitalar ao Hospital Regional de Santa Maria. Foi pleiteada a concessão de segurança para determinar ao "impetrado que, no prazo de 30 dias adote todas as providências necessárias a que, sem haver prejuízos ao funcionamento do Hospital Santa Maria, a impetrante possa se desincompatibilizar da prestação dos serviços de lavanderia atualmente prestados sem base contratual". 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceu a existência de decadência sob o argumento de que o termo inicial para a impetração é o término de vigência do contrato emergencial que a administração celebrara com a impetrante. 3. No caso, o ato apontado como coator é a omissão em não se realizar processo licitatório, de modo a permitir a liberação da impetrante da obrigação de realizar serviços de lavanderia hospitalar, ante a essencialidade dos aludidos serviços, que não podem ser interrompidos em virtude do princípio da continuidade do serviço público. 4
. Como o ato apontado como coator é omissivo, a relação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo para a impetração do writ, não havendo falar em decadência. Precedentes.
5. Recurso Ordinário provido, com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do feito. (RMS 56.814/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 16/09/2020) (destaquei)

Neste sentido, destaco a jurisprudência desta E. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
- ATO OMISSIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO
- PEDIDO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE A LICENÇAS - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO
PENDENTE DE ANÁLISE
– ATO OMISSIVO - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 120 DIAS – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise
de procedimento administrativo

), não opera a decadência
prevista do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
Considerando que a impetrante buscou tão somente corrigir a ilegalidade consubstanciada na demora da análise
do seu pedido administrativo
, e não o deferimento do processo
em si, não há que falar em inadequação da via eleita.
(N.U 1022164-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Desse modo, a sentença merece ser reformada, uma vez que não há que se falar em decadência de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo da administração pública.

Partindo para o cerne da demanda, resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou o prazo previsto no artigo 37 da Lei nº 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, vejamos:

Art. 37 -
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

É sabido que quando o ato é revestido de ilegalidade e desrespeito, faz-se necessário a intervenção do Poder Judiciário nos prazos administrativos para ceifar qualquer ato ilegal que fere o direito do cidadão.

Ademais, o procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisa pedidos administrativos no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante dessas ponderações, o recurso deve ser provido para reformar a sentença e conceder a segurança.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença atacada e conceder a segurança, determinando que a administração pública analise o Processo Administrativo n. 637892/2015, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021